Tribunal: TJSP
Processo: 1004582-40.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Aplicação do CDC. Ausência de abusividade contratual. Legalidade da utilização da denominada "tabela price". Taxa de juros remuneratórios que não se limita a 12% (doze por cento) ao ano. Nas operações realizadas por Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros, nos termos da Medida Provisória no

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Aplicação do CDC. Ausência de abusividade contratual. Legalidade da utilização da denominada "tabela price". Taxa de juros remuneratórios que não se limita a 12% (doze por cento) ao ano. Nas operações realizadas por Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros, nos termos da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que não é inconstitucional. Tarifas bancárias. Inovação recursal. Pedido não deduzido na petição inicial.
Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426098
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004582-40.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante MARCIO
ROBERTO DOMINGOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e negaram provimento na parte conhecida. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004582-40.2019.8.26.0073 -Voto no
2
Voto no 34191
Processo no: 1004582-40.2019.8.26.0073
Comarca: Avaré
Apelante: Marcio Roberto Domingos
Apelado: Banco Santander S.A.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS
E
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
Aplicação do CDC. Ausência de abusividade contratual.
Legalidade da utilização da denominada “tabela price”. Taxa de
juros remuneratórios que não se limita a 12% (doze por cento) ao
ano. Nas operações realizadas por Instituições Financeiras é
admissível a capitalização de juros, nos termos da Medida
Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que não é
inconstitucional. Tarifas bancárias. Inovação recursal. Pedido não
deduzido na petição inicial.
Recurso não provido, na parte conhecida.
Trata-se de recurso de apelação interposto em razão da r.
sentença de improcedência, de fls. 159/161, que julgou o feito improcedente,
condenando o autor nas custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de
honorários advocatícios fixados 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
da justiça.
Em suas razões recursais, a fls. 170/180, o autor aduz,
resumidamente, que houve ilegal capitalização de juros e utilização da tabela price;
que há cláusulas abusivas na contratação, as quais devem ter sua nulidade
reconhecida; que os juros cobrados são abusivos; que houve a cobrança de tarifas
bancárias ilegalmente repassadas ao consumidor. Por fim, pleiteia o provimento do
recurso.
Em sede de contrarrazões, a fls. 183/212, o apelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004582-40.2019.8.26.0073 -Voto no
3
aduziu a integral regularidade da contratação e requereu a manutenção da r.
sentença da forma como lançada nos autos.
Do necessário, é o relatório.
Com o devido respeito, o recurso não deve ser conhecido
em parte, bem como não merece provimento em sua fração conhecida.
Isso porque, a fls. 179/180 a apelante aduziu que o
contrato contempla tarifas que devem ser declaradas ilegais no presente processo.
Com o devido respeito, tal pedido não constou na petição
inicial, de modo que não pode ser conhecido em sede de apelação.
Ora, conhecer de pleito implicaria em evidente prejuízo
à adstrição do magistrado aos pedidos formulados na inicial (artigo 492, do CPC).
Assim, com o devido respeito, o presente recurso não
merece conhecimento neste ponto.
No mérito, registre-se que a relação jurídica que une as
partes impõe a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, sem
implicar em qualquer espécie de violação às disposições consumeristas.
Por seu turno, o requerente impugna a aplicação da
“tabela price”, alegando que deveria ser aplicado o “sistema gauss”. Contudo, a
relação sub judice retrata uma concessão de crédito a ser quitada em parcelas fixas.
Ainda se assim não fosse, a denominada “tabela price” é um sistema de amortização
legítimo, não sendo próprio imputá-lo como ilegal ou abusivo, inclusive em
conformidade ao entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp
587.639, Rel. Min. Franciuli Neto, DJ 18.10.04; REsp 75.340, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJ 20.02.06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004582-40.2019.8.26.0073 -Voto no
4
Ademais, no caso em apreço, conforme entendimento do
Douto e Culto Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, houve a expressa pactuação da
capitalização dos juros, considerando as taxas de juros mensal e anual pactuadas.
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior
a um ano é admitida nos contratos bancários
firmados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada
de forma clara e expressa, assim considerada quando
prevista a taxa de juros anual em percentual pelo
menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
Consignado no aresto atacado que não há cláusula
contratual estipulando a capitalização mensal dos
juros, revela-se ilegal a sua incidência.” (AgRg no
AREsp 373.588/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/02/2014,
DJe 10/03/2014).
Ainda, em relação à taxa de juros, analisando o
instrumento contratual, constata-se, efetivamente, que a taxa de juros
remuneratórios anual (taxa de juros efetiva) é superior ao duodécuplo da mensal, o
que permite a cobrança da taxa efetiva anual (alcançada pelo método composto de
formação de taxa de juros).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.” (Recurso Especial Repetitivo no 973.827,
Min. Rel. p/ Acórdão Maria Isabel Gallotti, J.
08.08.2012)
E, neste caso, não é possível reduzir a taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004582-40.2019.8.26.0073 -Voto no
5
remuneratórios cobrada para a média do mercado. Isso porque, embora o apelante
alegue haver significativa desproporção entre tais taxas, não provou qual era a taxa
média de mercado da época para a modalidade contratual firmada.
Assim, não comprovada a taxa média de mercado para
operações da mesma espécie à época da contratação, não se pode reduzir os juros
pactuados para a pretendida média do mercado, por não ter o autor arcado com seu
ônus do artigo 373, I, do CPC.
Ainda, registre-se que fato de a taxa de juros
remuneratórios exceder a taxa média do mercado não implica, por si só, em
abusividade da Instituição Financeira, conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a saber:
“PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ALEGAÇÃO
DE
ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
CABAL.
TAXA
MÉDIA
DE
MERCADO.
REFERENCIAL
A
SER
ADOTADO.
1.
A
circunstância de a taxa de juros remuneratórios
praticada pela instituição financeira exceder a taxa
média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade, consistindo a referida taxa em um
referencial a ser considerado, e não em um limite que
deva ser necessariamente observado pelas instituições
financeiras. 2. Para considerar abusivos os juros
remuneratórios praticados é imprescindível que se
proceda, em cada caso específico, a uma demonstração
cabal de sua abusividade.” (REsp 1.061.530/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009; REsp
271.214/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004582-40.2019.8.26.0073 -Voto no
6
Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/3/2003,
DJ de 4/8/2003). 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 14/06/2011, DJe 01/08/2011) (os grifos não constam
do original).
Ademais, nos termos da Súmula 596, do Supremo
Tribunal Federal, as Instituições Financeiras não se submetem ao limite de 12% ao
ano, previsto no Decreto-Lei no 22.626, de 7.4.1933.
Registre-se, ainda, conforme Súmula 382 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, que “A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Destarte, não se vislumbra abusividade na taxa de juros.
Desta forma, a prática de capitalização de juros por
Instituições Financeiras não configura anatocismo, sendo sua aplicabilidade
regulada por norma específica e perfeitamente possível, não se aplicando, por
conseguinte, as disposições do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).
Ainda, em precedente mais recente, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, admitiu a capitalização dos juros seja pela formulação dos juros
compostos, com a previsão em contrato de juros anuais superiores ao duodécuplo
dos juros mensais, seja pela consignação em contrato da permissão de capitalização
dos juros. Nesse sentido: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior a
um ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma
clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em
percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal. Consignado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004582-40.2019.8.26.0073 -Voto no
7
aresto atacado que não há cláusula contratual estipulando a capitalização
mensal dos juros, revela-se ilegal a sua incidência.” (AgRg no AREsp
373.588/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 10/03/2014).
Portanto, não há ilegalidade nos juros pactuados e
praticados ao longo da relação jurídica.
Portanto, com todas as vênias, a improcedência da ação
deve ser mantida.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-
se provimento à parte conhecida do presente recurso. Em razão do ora decidido, os
honorários advocatícios são elevados para o patamar de 12% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade concedida nestes autos.
Roberto Mac Cracken
Relator